Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CPC.
1. Mesmo que não haja total identidade das partes, o pedido reconvencional de alimentos foi formulado em favor do menor e houve apenas a alteração parcial do polo da ação. Além disso, identificada a mesma causa de pedir e pedido está caracterizada a mera reiteração da ação anterior, impondo-se a distribuição por dependência ao Juízo originário, conforme os artigos 286, inc. II, do Código de Processo Civil e 145, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte de Justiça.
2. Conflito de competência conhecido para declarar o Juízo suscitado como competente.